Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: FCE Comercializadora de Energia Ltda Centrais Elétrica do Norte do Brasil S/A Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária FCE Comercializadora de Energia Ltda e pela sociedade anônima Centrais Elétrica do Norte do Brasil S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela sociedade anônima e julgou prejudicada a outra apelação (Id. 66882294). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da aplicação da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 68356901). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 68356901). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 68356901) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator